Tribunal: TJBA
Processo: 8000905-24.2022.8.05.0181
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-22
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000905-24.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOAO CLEISON MOTA CARVALHO

Advogado(s)
:
RAMON ROMANY MORADILLO PINTO, ANA PAULA MOREIRA GOES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO D ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PRETENSÕES RECURSAIS
:

1) P
RELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
REJEITADAS
.

1.1) EXCESSO DE LINGUAGEM
.
NÃO CONFIGURADO
. USO COMEDIDO E TÉCNICO DO VERNÁCULO NA DECISÃO RECORRIDA.

1.2) CERCEAMENTO DE DEFESA
.
AFASTADO
. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO DE AVALIAR, FUNDAMENTADAMENTE, A PERTINÊNCIA E NECESSIDADE DA ATIVIDADE PROBATÓRIA PLEITEADA.

2) REQUERIMENTO DE DESPRONÚNCIA
E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
.

IM
PROCEDÊNCIA
. APRECIAÇÃO DO
MERITUM CAUSAE
QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO HAVENDO ELEMENTOS QUE INDIQUEM A CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS
SUB JUDICE
, IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DESTAS NA PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
QUE SE IMPÕE.

3) PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
I
NDEFERIMENTO
. INALTERADOS OS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. APELANTE QUE ESTEVE FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

RECURSO CONHECIDO E, AFASTADAS AS NULIDADES ARGUIDAS,IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito tombados sob nº. 8000905-24.2022.8.05.0181, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure, em que figuram
JOÃO CLEISON MOTA CARVALHO
(como Recorrente) e o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(como Recorrido).

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E, AFASTADAS AS NULIDADES ARGUIDAS, NEGAR PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, de acordo com o voto do Relator, que foi vertido nos seguintes termos:

Sala das Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato)
.

Des. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

2ª Câmara Crime- 2ª Turma

RELATOR

08